Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741700-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS DORES ALVES DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Alves de Castro contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no bojo de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à determinação para que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI autorizasse procedimento cirúrgico prescrito por médico ortopedista para recolocação de prótese no joelho direito. A agravante relata ser idosa, associada ao plano de saúde desde 1971, e encontra-se em situação de fragilidade física em razão da retirada da prótese anteriormente implantada, estando atualmente com espaçador, conforme laudos médicos apresentados. Sustenta que a demora na realização da cirurgia representa risco de agravamento irreversível, inclusive com possibilidade de infecção generalizada, e compromete severamente sua mobilidade, sendo dependente de terceiros para locomoção. Na decisão agravada, a magistrada de origem entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao fundamento de que a inicial seria genérica, sem esclarecer com precisão quais procedimentos foram autorizados ou negados pela operadora, tampouco indicando fundamentos técnicos para infirmar a recusa parcial do plano. Destacou, ainda, a ausência de laudo médico específico que demonstrasse a urgência do procedimento, afastando a configuração do perigo de dano. No recurso, a agravante rebate tais fundamentos, argumentando que a documentação foi apresentada em ordem cronológica e comprova de forma clara a gravidade do quadro clínico. Alega que os relatórios médicos, emitidos por profissionais renomados, evidenciam a imprescindibilidade da cirurgia, não podendo ser tidos como “documentos aleatórios”. Sustenta estarem demonstrados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, ressaltando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. Defende, ainda, que a negativa da CASSI afronta o art. 196 da Constituição Federal, por comprometer o direito fundamental à saúde, e que a concessão da tutela não causaria prejuízo à operadora, que poderia ser ressarcida em caso de improcedência da demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata autorização do procedimento cirúrgico indicado, invocando também a prioridade na tramitação em razão da idade avançada. Preparo regular (ID 76725322). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento constitui medida excepcional, a ser concedida pelo Relator quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela provisória, desde que estejam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do mesmo diploma. Ressalte-se, de início, que o efeito suspensivo pleiteado pela agravante não produziria, no caso concreto, qualquer resultado prático útil, uma vez que a decisão de origem não impôs execução imediata capaz de causar prejuízo irreversível. Assim, a análise da insurgência deve ser realizada sob a ótica da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pois bem. No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação de que a operadora de saúde agravada autorizasse a integralidade do procedimento cirúrgico indicado à beneficiária. O magistrado de origem, ao analisar a documentação apresentada, ponderou que não havia elementos técnicos suficientes a evidenciar a plausibilidade do direito alegado. Destacou-se, de modo fundamentado, que nem todos os procedimentos foram negados pela operadora, havendo autorizações parciais e solicitações de complementação de informações médicas, notadamente quanto à indicação de marcas de materiais, o que evidencia a necessidade de instrução probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de tutela antecipada em demandas de saúde deve observar rigorosamente os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imprescindível a comprovação clara e inequívoca da urgência e da probabilidade do direito (AgInt no AREsp 1.660.426/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04/05/2020). No caso, a agravante não logrou demonstrar, em cognição sumária, que as negativas da operadora foram manifestamente indevidas ou desprovidas de justificativa técnica. Embora se reconheça a relevância da matéria em debate, relacionada ao direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal), não se pode desconsiderar que o deferimento de medida liminar em hipóteses como a presente demanda elementos concretos que demonstrem a urgência efetiva do procedimento e a ausência de fundamento legítimo para a recusa. A ausência de laudo médico específico a atestar a urgência da cirurgia, bem como a imprecisão da inicial quanto ao que foi autorizado ou negado, foram corretamente apontadas pelo juízo de origem, em observância ao devido processo legal e à necessidade de instrução adequada. Ressalte-se que a necessidade de instrução probatória adequada impede a concessão da tutela antecipada para compelir o plano de saúde ao custeio imediato do procedimento cirúrgico. Isso porque, em sede de cognição sumária, não é possível aferir, com a segurança exigida pelo ordenamento, a correção ou incorreção das negativas parciais apresentadas pela operadora. A controvérsia demanda análise técnica mais aprofundada acerca da pertinência dos materiais e procedimentos indicados, o que somente poderá ser realizado após a fase instrutória, não se mostrando juridicamente adequado impor obrigação imediata que poderá se revelar indevida ao final da demanda. Nessa perspectiva, colaciono: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (INAS/GDF-SAÚDE). NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 608 do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde sob regime de autogestão, como é o caso do INAS/GDF-SAÚDE. 4. A controvérsia deve ser solucionada à luz da Lei no 9.656/1998 e das Resoluções Normativas da ANS, especialmente a RN 465/2021, que prevê cobertura hospitalar para determinados procedimentos bucomaxilofaciais em regime hospitalar. 5. Não restou demonstrada a urgência do procedimento, tampouco que este se enquadra nos critérios de cobertura obrigatória para planos exclusivamente hospitalares, conforme exigido pela RN 465/2021. 6. Os relatórios médicos apresentados indicam tratar-se de cirurgia eletiva, não havendo elementos que demonstrem urgência ou risco iminente de dano irreversível à saúde da agravante. 7. A complexidade fático-jurídica do caso e a insuficiência do acervo probatório recomendam dilação probatória para apuração da legalidade da negativa, o que não se compatibiliza com a cognição sumária do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde sob regime de autogestão não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. A ausência de comprovação da urgência e da natureza hospitalar do procedimento bucomaxilofacial justifica o indeferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. 4. A necessidade de instrução probatória impede a antecipação dos efeitos da tutela para compelir plano de saúde ao custeio imediato de procedimento cirúrgico. (Acórdão 2043787, 0726306-22.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) (Grifou-se). Ademais, não se vislumbra, neste momento processual, situação de desrespeito patente ao direito da beneficiária, já que parte dos procedimentos foi autorizada e as negativas apresentadas pela operadora demandam esclarecimento técnico, cuja análise compete ao juízo de primeiro grau em regular instrução. Cumpre salientar, ainda, que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão, hipótese em que inexiste relação de consumo, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ). Nesse contexto, afasta-se a incidência das normas protetivas consumeristas, devendo a controvérsia ser analisada à luz da Lei no 9.656/1998, das Resoluções Normativas da ANS além da legislação civil e contratual aplicáveis, o que reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para a adequada verificação da legitimidade ou não das negativas parciais apresentadas pela operadora. Nessa perspectiva, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, tendo ponderado, de forma proporcional e razoável, entre a proteção da saúde da agravante e a observância das regras contratuais e processuais. Assim, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator